Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723984-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DOS SANTOS ANDRADE contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, no Mandado de Segurança no 0725413-33.2022.8.07.0001, impetrado contra suposto ato coator, praticado pelo DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ADAPS, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu do processo seletivo destinado ao provimento do cargo de Médico de Família e Comunidade (ID 130909829, origem). Em suas razões recursais (ID 37473844) narra ter sido aprovado no processo seletivo para o provimento do cargo de Médico da Família e Comunidade na 15a posição para o Município de Salvador/BA. Aduz que na etapa de Admissão Digital de ocupação da vaga os candidatos deveriam apresentar os documentos pessoais no prazo de 05 dias, sob pena de desistência do processo seletivo. Após a validação dos documentos, de acordo com a convocação, seria enviada uma Carta de Apresentação contendo o prazo e endereço para se apresentar no Município. Alega ter sido informado a possibilidade de dilação do prazo de apresentação em até 30 dias. Informa que, por não possuir a habilitação necessária para o exercício do cargo, em razão de estar nas últimas semanas do curso de graduação em Medicina, requereu à ADAPS: i) a dilação do prazo para comprovação da habilitação legal ou prorrogação da posse; ii) postergação da comprovação da habilitação legal para momento posterior ao exame médico; iii) a inversão da lista para compor a 108a posição. Os pleitos, no entanto, foram indeferidos. Sustenta ter a ADAPS suprimido uma etapa do processo seletivo, deixando de convocá-lo para a realização do exame médico admissional ou apresentação do referido exame e determinado a apresentação imediata ao gestor. Assevera estar a prova pré-constituída presente nos documentos que acompanham a exordial, os quais comprovam a previsão editalícia do exame médico, a convocação do agravante para apresentação de documentos antes da realização do exame médico e a sua exclusão do certame em razão da não apresentação. Narra já ter concluído o curso e a certidão de inscrição no CRM-BA, estando os requisitos preenchidos antes mesmo do exame médico ser realizado. Defende a presença do perigo de dano, pois, caso não seja deferida a liminar, será impedido de realizar o curso de formação e demais etapas indispensáveis para posterior contratação. Com tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e convoque o agravante para realização dos exames médicos admissionais ou apresentação do atestado de saúde ocupacional e, caso aprovado, realize o curso de formação e etapas subsequentes necessárias para contratação. No mérito, pleiteia a sua confirmação. Ausência de preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos presentes artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu do processo seletivo destinado ao provimento do cargo de Médico de Família e Comunidade. Nos termos do edital n. 7, de 23/7/2019 (ID 43445256, pág. 46, autos de origem), entre os documentos exigidos para a contratação estão o diploma no curso de graduação em Medicina e o Registro no Conselho Regional de Medicina, a serem apresentados por ocasião da convocação. De acordo com a cláusula 13.7.2, o candidato que não comprovar os requisitos mínimos (...) será eliminado deste Processo Seletivo. Por fim, o item 13.7.3 é claro ao dizer que participará da 2a etapa apenas os candidatos habilitados na 1a etapa. Compulsando os autos, verifica-se ter sido o agravante convocado para realizar o processo de Admissão Digital no dia 23/04/2022, etapa na qual deveria apresentar os documentos pessoais, entre eles o “Documento de Registro no Conselho Regional de Medicina” e o “Diploma de Graduação em Medicina ou declaração de conclusão de curso”, no prazo de 05 dias corridos (ID 130291768, origem). No dia seguinte, o agravante enviou e-mail à ADAPS informando que não atendia à época as condições para admissão, pois ainda estava cursando o último semestre de Medicina. Apenas no dia 10/06/2022 o agravante enviou à ADAPS sua declaração de conclusão de curso e certificado CRM, tendo como resposta que, diante da não apresentação dos documentos atempadamente, houve a perda do direito de contratação do candidato. Assim, em exame perfunctório, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado, pois é cediço o dever de o candidato inscrito em concurso público cumprir as normas e requisitos no edital do concurso, entre eles, entregar os documentos exigidos dentro do prazo estabelecido, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade, que deve nortear qualquer certame. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após ouça-se o Ministério Público. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator